Tribunal: STF
Processo: RHC 243474
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Wellison Marcio Alves Rodrigues, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 896.765/MG, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado como incurso no art. 35, caput, c.c. art. 40, II e III, da Lei n. 11.343/2006, às penas de 5 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.269 dias-multa. 



    Interposta apelação, o Tribunal local deu-lhe parcial provimento para condenar o réu com fulcro no art. 14 c.c. 18, II e IV, da Lei n. 6.368/1976, redimensionando sua pena para 5 anos e 4 meses de reclusão e 88 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.



    Sustenta o recorrente, em suma, que seria o caso de redimensionamento da pena na primeira fase da dosimetria, uma vez que teria ocorrido bis in idem na valoração da condição de agente público (policial militar) tanto para aumentar a pena base, como para agravar a pena na terceira fase.



    Aduz, ainda, que deveria ser abrandado o regime inicial de cumprimento da pena, visto que teria sido fixado com base na gravidade abstrata do delito.



    Requer, ao final:



    “Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso ordinário constitucional, reformando-se a venerável decisão do Colendo STJ e, com isto, determinando-se a redução da pena base ao mínimo legal, uma vez inexistente concretude nos argumentos utilizados pelo Egrégio TJMG, como também seja determinado o cumprimento da pena em regime semiaberto e não fechado, sendo este absolutamente inconstitucional, ao passo que a pena aplicada é inferior a 8 anos e não há supedâneo legal para cumprimento no regime inicial mais gravoso, conforme precedentes dessa mui digna corte de justiça.”



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA SOBRE A DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA VETORIAL CULPABILIDADE. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PENA ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO. ENTENDIMENTO DIVERSO QUE ENSEJARIA DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA INADMISSÍVEL NA VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES DESSE STF. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. AUMENTO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 



    2. Na hipótese, não houve bis in idem na dosimetria da pena, uma vez que o Tribunal de origem não fundamentou o aumento da pena-base no fato de o agravante ser agente público (Policial Militar), mas em razão de o réu e o corréu se envolverem com outros delitos, bem como municiarem um detento com celular. Logo, não se mostra desarrazoado o aumento operado pela instância ordinária, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    É inegável, como referido pelo STJ, que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a exasperação da pena base, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    Com efeito, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 



    É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).



    Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável pela instância ordinária, não sendo o habeas corpus a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21).



    Por fim, o entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça não se contrapõe ao do Supremo Tribunal Federal, consolidado no sentido de que, no tocante ao regime inicial, cumpre observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, que expressamente remete à culpabilidade do agente (art. 59, CP).



    Nesse sentido, tendo sido desfavoráveis as circunstâncias judiciais, mostrou-se justificado a imposição do regime mais gravoso.



    Ante o exposto, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente